Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente interpôs os presentes embargos de declaração contra decisão ID: 18021010, a qual revogou parcialmente a decisão ID: 15881813, ao fundamento de que os substituídos IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA não anuíram ao acordo firmado e determinou que se aguardasse o desfecho do julgamento do Tema 792 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta o embargante que tal decisum padece de erro de fato porque, diversamente do apontado pelo site deste Tribunal, nos autos dos EE 0010431- 49.2008.8.070000, a 2a Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao AG. REG. no RE 860.991, interposto pelo Distrito Federal (ID: 12879736 – Págs. 10-15), e "julgou prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF”, transitado em julgado em 05/10/2015, conforme certidão ID: 12879736 - Pág. 19. De outro lado, alega que o acordo noticiado no ID: 15641840, na verdade, trata de pedido de desistência da renúncia apresentada quanto à correção monetária e que, contrariamente ao afirmado, encontra-se pendente de homologação por este Relator, pois, no decisum referente ao relatório ID: 12879818, a e. Desembargadora Ana Maria Amarante somente determinou a continuidade do processo em relação aos exequentes. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Conforme relatado, sustenta o embargante que a decisão recorrida padece de erro de fato porque, diversamente do apontado pelo site deste Tribunal, nos autos dos EME 0010431- 49.2008.8.070000, a 2a Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao AG. REG. no RE 860.991, interposto pelo Distrito Federal (ID 12879736 – Págs. 10-15), e "julgou prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF”, transitado em julgado em 5/10/2015, conforme certidão constante do ID: 12879736 - Pág. 19. Analisando os EME 0010431-49.2008.8.070000, verifica-se que o excelso STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal, considerando que as temáticas versadas no apelo extraordinário correspondem aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), sob a sistemática da repercussão geral. No ID: 19952725 dos EME 0010431- 49.2008.8.070000, o Exmo. Desembargador Presidente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno daqueles autos ao Órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS). Assim, considerando que o acórdão proferido no bojo dos EME 0010431- 49.2008.8.070000 está em consonância com o decidido no representativo do Tema 792 (RE 729.107-RG/DF), o feito deve prosseguir em relação aos substitutos processuais IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA. Por outro lado, considerando que, no ID 12879515 - Pág. 7, foi homologada, de forma implícita, a renúncia (ID: 12879811) dos referidos substitutos processuais ao IPCAE, deve ser utilizado o IRP (índice de remuneração da poupança) quanto a eles. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos valores devidos aos substitutos IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11242810, o previsto no artigo 1oF da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11960/2009, nos termos do determinado na decisão ID: 15881813 - Pág. 3. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador